Tribunal: TJSP
Processo: 1011498-91.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Contratação de plano telefônico - Falta de ativação de serviço contratado – Ausência de demonstração de disponibilização e utilização do plano – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) - Cobrança por serviço não efetivamente prestado – Declaração de inexigibilidade – Reconhecimento - Danos morais – Inclusão do nome junto a cadastro

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Contratação de plano telefônico - Falta de ativação de serviço contratado – Ausência de demonstração de disponibilização e utilização do plano – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) - Cobrança por serviço não efetivamente prestado – Declaração de inexigibilidade – Reconhecimento - Danos morais – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, de cobrança vexatória, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Teoria da "perda do tempo útil" ou do desvio produtivo – Inaplicabilidade – Ausência de prova da tentativa reiterada do autor para a solução extrajudicial da controvérsia - Dano moral não configurado - Mero aborrecimento – Pretensão afastada - Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso da ré provido em parte.